Tribunal: TJSP
Processo: 0000265-24.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida – Pedido de desclassificação para o artigo 28 ou para o art. 33, §2o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade - Circunstâncias que demonstram dedicação ao comércio espúrio - Penas e regime carcerário fixados com critério – Inaplicabilidade do redutor

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida – Pedido de desclassificação para o artigo 28 ou para o art. 33, §2o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade - Circunstâncias que demonstram dedicação ao comércio espúrio - Penas e regime carcerário fixados com critério – Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 - Réu reincidente - Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000265-24.2018.8.26.0599, da Comarca de Capivari, em que é apelante SAMUEL DA
SILVA DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-24.2018.8.26.0599 -Voto no 14488
2
Voto no 14488
Apelação no 0000265-24.2018.8.26.0599
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas pelos elementos
constantes dos autos - Absolvição descabida

Pedido de desclassificação para o artigo 28 ou para
o art. 33, §2o da Lei no 11.343/06 Impossibilidade -
Circunstâncias que demonstram dedicação ao
comércio espúrio - Penas e regime carcerário
fixados com critério Inaplicabilidade do redutor
estabelecido pelo artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06
- Réu reincidente - Regime fechado que se ajusta ao
início do cumprimento - Recurso desprovido
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 159/166) que julgou
procedente a ação penal e condenou Samuel da Silva Dias como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso
legal.
O réu almeja a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação
para os crimes tipificados no art. 28 ou no art. 33, §2o, da Lei 11.343/06 (fls. 171/179).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 182/183), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 201/213).
É o relatório.
É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
incoativa, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 19
(dezenove) porções de cocaína, pesando 14,5 gramas, e 06 (seis) porções de maconha,
pesando 7,0 gramas (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 15/16), substâncias
entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.
Interpelado em juízo, o réu refutou a traficância. Recolheu dinheiro junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-24.2018.8.26.0599 -Voto no 14488
3
seus amigos para realizar a compra de drogas, para juntos consumirem. A seguir, dirigiu-se
ao local dos fatos, onde surpreendido por policiais militares. Tentou empreender fuga, mas
restou detido. Faz uso de maconha, cocaína e crack. Desde que deixou a prisão, realizou
esse “serviço” diversas vezes, ou seja, se prontificava a buscar o entorpecente, e como
contraprestação, fazia uso compartilhado da droga. Não tinha desavenças com os policiais
captores, embora já tenha sido abordado por eles em outras oportunidades. Por fim,
ressaltou que não portava dinheiro no momento de sua prisão (cf. mídia digital).
A negativa, contudo, contrastada por outras provas idôneas, não subsiste.
No particular, o policial militar Gilberto rememorou que em patrulhamento
rotineiro, em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o réu em uma
bicicleta, o qual tentou empreender fuga ao notar a viatura policial. Foi, contudo, contido
adiante e submetido à revista pessoal, oportunidade em que localizadas as drogas referidas
na denúncia em seu poder. Indagado, o acionado assumiu a propriedade do narcótico, não
esclarecendo se era destinado ao seu consumo ou à mercancia. O réu foi avistado na Rua
João Batista Prata e detido na Rua São Benedito, e se se encontrava parado na via pública,
sem que houvesse outras pessoas nas proximidades. Não sabe dizer se o acusado já era
conhecido dos meios policiais. Já o abordara anteriormente, mas, nas ocasiões pretéritas,
nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Nenhuma quantia em dinheiro foi encontrada
em poder do acionado (cf. mídia digital).
De igual teor os relatos da colega de farda Fabrícia (cf. mídia digital).
E o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente público
forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de
veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É,
afinal, como tem decidido esta Egrégia Câmara, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-24.2018.8.26.0599 -Voto no 14488
4
j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que
'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e
procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o
que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração desenvolvida'
(TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório'
(in
RT
730/569)”
-
Apelação
Criminal
no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais
militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo
validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de
ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de
eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de
aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06” (Apelação
Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em
04.08.11, v.u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção e não foram infirmados pela defesa.
E no aspecto, os dados da apreensão falam por si. O réu foi surpresado, em
estado flagrancial, de posse de drogas diversificadas, acondicionadas em porções
individuais, prontas, pois, para a disseminação, condição incompatível com a figura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-24.2018.8.26.0599 -Voto no 14488
5
mero usuário.
Cotejados, destarte, os fatos com as demais circunstâncias da diligência,
deflagrada em famigerado ponto de venda de drogas, fica bem evidenciado o exercício do
narcotráfico pelo recorrente, a rechaçar, outrossim, a pretensão desclassificatória.
Ademais, não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes dos
policiais, muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de
motivos a fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Ressalte-se, ainda, que em faltas do jaez, há que se conferir prestígio àqueles
que, ao menos aparentemente (e à defesa cumpria dispor o inverso), desempenham um
múnus público, em confronto com adversidades locais. Seria ilógico conceber, do
contrário, que o Estado-Polícia tendesse a coibir a marginalidade com imposturas,
mormente sem qualquer justificativa plausível a tanto.
Note-se, outrossim, que para caracterização do crime sob análise não se mostra
necessário ser o agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao
reverso, que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento,
porquanto delito de ação múltipla.
De outro giro, eventual condição de usuário do acusado não o torna inapto ao
exercício da mercancia espúria; ao reverso, não raras vezes são condições coincidentes e
concorrentes, que atuam como razão para o exercício difusor e na captação da mão de obra
respectiva.
Nem se pode perder de vista que a quantidade e variedade das drogas é sim um
fator determinante a distinguir o mercador, ainda que não pilhado em exercício tal, do mero
usuário.
Esse, aliás, um argumento que se replica em casos que tais, quase como um
mantra, de sorte a traduzir, na expressão da droga a efetiva finalidade.
No mais, absolutamente impertinente a almejada desclassificação da conduta
àquela prevista na Lei Especial, em seu art. 33, § 2o, na medida em que não houve qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-24.2018.8.26.0599 -Voto no 14488
6
prova de que o réu tenha induzido, instigado, ou auxiliado alguém ao uso de drogas. E tal
ônus lhe competia, nos termos do CPP, art. 156.
Descabida, outrossim, a desclassificação para a figura penal do § 3o, do artigo
33, da Lei 11.343/06 esta não disputada propriamente pela defesa técnica, mas que se
poderia cogitar pela autodefesa exercida em interrogatório - visto que as provas dos autos
não sugerem e nem permitem reconhecer a presença dos elementos típicos desse delito,
especialmente porque não foi identificada nenhuma pessoa do relacionamento do réu a
quem ele tivesse, porventura, ofertado porção de droga, para juntos consumirem-na.
Mesmo a posse de drogas para uso conjunto, dadas as inconsistências acerca de
quais seriam os demais usuários e, sobretudo, pela admissão de reiteração a respeito, acaba
sendo inacatável. O que se pretendia, em verdade, era a autêntica disseminação do
narcótico, ainda que o pagamento fosse a própria droga.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a
tornar correta, pois, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido
na r. sentença recorrida.
A dosimetria penal, a seu turno, não demanda reparo.
A basal foi fixada no piso. A seguir, a reincidência (cf. fls. 107/108), de
natureza específica, inclusive, permitiu o incremento das penas em 1/6 (um sexto), a
resultar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no piso legal.
Igual motivo impede a redução trazida pelo § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
Afinal, a recidiva, a par de constituir óbice legal, nos termos em que posta, sugere mesmo a
inserção da agente no mundo do crime.
Tampouco seria o caso de se fixar outro regime de cumprimento de pena que
não o fechado, algo também orientado pela recidiva disposta.
Qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela recalcitrância estampada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-24.2018.8.26.0599 -Voto no 14488
7
a própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao primado da suficiência.
Afora isso, praticante que é de crimes de gravidade inequívoca, e sequer
presente qualquer senso de contrição, não poder ser outra a resposta penal senão aquela
eleita na origem.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator